Tribunal: TJBA
Processo: 8014387-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014387-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: KLEBER AVELAR DA MATA

Advogado(s)
:
KELVEN SOUZA BARROS, CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO A QUO QUE ANTECIPOU PARCIALMENTE A TUTELA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA ATUAL E FUNDAMENTADA. MULTICOMORBIDADES. AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA AJUSTE DOS PARÂMETROS DA TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DOS DIAS DE INTERNAÇÃO PARA 60. PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO, MEDIANTE NOVOS RELATÓRIOS. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA E DO TETO MÁXIMO DE SUA INCIDÊNCIA. NOTÍCIA DE ALTA MÉDICA/FIM DO TRATAMENTO. IMC SUBSTANCIALMENTE REDUZIDO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência em ação ordinária movida por Kleber Avelar da Mata, determinando que o plano de saúde autorizasse e custeasse tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida grau III, conforme prescrição médica, em clínica especializada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada que determinou o custeio do tratamento; (ii) estabelecer se é legítima a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento multidisciplinar prescrito para obesidade mórbida, sob a justificativa de ausência de previsão contratual ou no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência se justifica diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, evidenciados por laudos médicos que atestam a urgência do tratamento para obesidade mórbida e comorbidades associadas.

4.

A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, com base em cláusula contratual e no rol da ANS, revela-se abusiva quando o tratamento é prescrito por médico assistente e necessário à saúde do paciente, sendo o rol da ANS meramente exemplificativo.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJ/BA reconhece como abusiva a exclusão de tratamento médico essencial à saúde do beneficiário, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, quando há prescrição médica fundamentada.

6.

É legítima a limitação do período de internação e a fixação de critérios para prorrogação, bem como a redução do valor da multa por descumprimento, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

O cumprimento da tutela recursal demonstrou a eficácia do tratamento indicado, com expressiva melhora do quadro clínico do paciente, evidenciando o acerto da medida liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente para obesidade mórbida, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, quando comprovada a urgência e a imprescindibilidade da medida.

2.

É abusiva a negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão contratual ou no rol da ANS, quando se trata de doença grave e comprovada necessidade terapêutica.

3.

A tutela de urgência pode ser ajustada para delimitar o tempo de internação, estabelecer critérios para eventual prorrogação e fixar multa proporcional em caso de descumprimento, assegurando a efetividade da medida e a razoabilidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 82, § 1º, e 98, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2001235/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJBA, AgInst 8000511-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 2ª Câmara Cível, j. 16.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8014387-92.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Agravante
a
SUL AMÉRICA CIA. DE SEGURO SAÚDE S/A
e
Agravado
KLEBER AVELAR DA MATA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, reformando parcialmente a decisão a quo, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES.CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

04